Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-38.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704390-38.2021.8.07.0010 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE BATISTA DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando, coerente e harmônica, tanto na delegacia como em juízo, aliada ao reconhecimento pessoal do apelante feito na delegacia, com certeza e precisão, além do depoimento da testemunha policial, comprova a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. 2. O ato de reconhecimento não deve ser invalidado quando atingir seu objetivo sem causar prejuízo ao réu, principalmente porque as disposições legais constantes do Art. 226 do CPP configuram mera recomendação de procedimento, cuja inobservância não enseja nulidade. 3. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, ao manter a sua condenação com base em fundamentação inidônea e por não ter sido submetido ao procedimento previsto no artigo 226 do CPP. Ressalta, ainda, que o reconhecimento do recorrente pela vítima, além de frágil, operou-se com vício. Assim, pede a sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já assentou que “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (AgRg nos EDcl no HC 711.647/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/3/2022). Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1774409/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028